Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ART. 782, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de inclusão do nome da agravada em cadastro de proteção ao crédito, por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução.
2. Em relação à possibilidade de inclusão do nome da agravada em cadastro de proteção ao crédito, a regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC enuncia que o Juízo singular pode determinar a referida diligência com o intuito de incentivar o devedor ao adimplemento da obrigação devida.
3. A despeito do emprego do verbo “poder”, adotado no texto legal, revele, em princípio, uma faculdade, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC).
4. Além disso é dever do Juízo singular zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC.
5. Diante desse contexto a inclusão do nome dos devedores em cadastros de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada de modo a zelar pelo princípio da cooperação.
6. A emissão de ordem judicial para anto revela-se útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pela recorrente, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. Por essa razão a aludida medida deve ser deferida.
7. Quanto mais, convém ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
8. No caso em deslinde percebe-se que os embargos à execução propostos pela recorrida foram recebidos sem efeito suspensivo. Ademais, não há notícias de que a devedora tenha oferecido a garantia ao Juízo.
9. Com efeito, em virtude da ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pela recorrida, é possível que sejam adotadas medidas coercitivas para a satisfação do crédito perseguido, nos termos da regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC.
10. Recurso conhecido e provido.